Tribunal: TJBA
Processo: 8078840-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078840-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ANA BEATRIZ ALVARES TRAVASSOS, BRUNO NOVA SILVA, ISAAC EMILIANO DA CUNHA QUEIROZ, VIRGINIA SANTANA CORREA OLIVEIRA AGRAVADO: AREMBEPE COMERCIAL E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Camaçari em razão da decisão que declarou a incompetência da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e determinou a remessa da Execução Fiscal nº 8096431-10.2021.8.05.0001 a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 2. A decisão agravada. O Juízo de primeiro grau fundamentou-se no valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e na natureza alegadamente simples da matéria. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública detêm competência para processar e julgar execuções fiscais, à luz do art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009. III. Razões de decidir 4. O art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009 exclui, de forma expressa e taxativa, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento de execuções fiscais. Trata-se de norma de competência absoluta, definida em razão da matéria, insuscetível de afastamento por critérios relativos ao valor da causa ou à complexidade da demanda. 5. A remessa do feito a juízo legalmente incompetente gera risco de nulidade dos atos decisórios porventura praticados, violação aos princípios da celeridade e da economia processual, e prejuízo direto à atividade arrecadatória do Município. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Decisão reformada para firmar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a Execução Fiscal nº 8096431-10.2021.8.05.0001, com determinação de imediato retorno e prosseguimento do feito na vara de origem. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, inc. I; Lei nº 6.830/1980; CPC, art. 1.007, § 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078840-96.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE CAMACARI e como Agravado AREMBEPE COMERCIAL E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para revogar a decisão agravada e, por conseguinte, firmar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a Execução Fiscal nº 8096431-10.2021.8.05.0001, determinando o imediato retorno e prosseguimento do feito na vara de origem, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08